Tribunal: STF
Processo: HC 80121
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: Tendo sido imprimido ao processo, pelo Juízo
de primeiro grau, o rito do Código de Processo Penal, permissivo da
ulterior apresentação das razões da apelação, não cabia, à Turma
Recursal, alterar aquele rito, com efeito retrooperante, para,
mediante aplicação do art. 82, § 1º, da Lei nº 9.099-95, ter como
intempestivo o recurso.